Tribunal: TJMT
Processo: 1024532-06.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024532-06.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE SOUZA DA SILVA MUNIZ - CPF: 395.570.301-00 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Laudo pericial conclusivo ao dispor que a autora, ora recorrente, não está incapacitada para a atividade laboral.

2.

A prova pericial
exerce importante influência na formação do convencimento do julgador, principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
MARIA JOSÉ DE SOUZA DA SILVA MUNIZ
em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, sustenta que não obstante a conclusão do laudo pericial, este se mostra contrário ao estado de saúde da descrito e ao laudo médico que acompanha a petição inicial. Ainda, junta documentos novos com o recurso.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos inicias, com a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

Contrarrazões não apresentadas.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em razão do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1024532-06.2021.8.11.0001

Polo Ativo

MARIA JOSE DE SOUZA DA SILVA MUNIZ

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

A sentença prolatada nos autos teve como fundamento o laudo pericial judicial (id. 201972161), que concluiu pela capacidade laborativa da autora.

Pois bem. Como relatado, o móvel guia do recurso atribui equívocos no laudo pericial, que, por sua vez, baseou a fundamentação do juízo
a quo
.

Da análise dos autos, tem-se que o juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito, o qual respondeu os seguintes quesitos em destaque:

Do Juízo:

A parte autora é acometida por moléstia que a incapacita para o exercício do cargo público que atualmente ocupa?

Resposta: Não constatado.

A incapacidade é total ou parcial?

Resposta: Não se aplica.

A incapacidade é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

A incapacidade decorre de acidente de trabalho ou moléstia profissional?

Resposta: Não se aplica.

(...)

A doença permite readaptação na mesma função com redução de jornada?

Resposta: Não constatado incapacidade para a atividade laborativa habitual
”.

Assim, o laudo pericial foi conclusivo ao dispor que a autora, ora recorrente, não está incapacitada para a atividade laboral.

No mais,
o laudo pericial é elaborado por
expert
de confiança do juízo, cuja perícia flui de acordo com as regras do devido processo legal, ampla defesa, contraditório influência e participação.

Ainda, que os documentos juntados em sede de recurso não são aptos a desconstituir o laudo apresentado.

É certo que o juiz não fica vinculado ao laudo, mas, para que isso se dê, há de haver reais motivos para desconstituí-lo, hipótese que não afigura no caso em exame.

Demais disso, é certo que não restou comprovado nos autos agravamento dessa doença. Aliás, pelo contrário, o laudo registrou que
“
A continuidade ou readaptação no local de trabalho pode vir a prejudicar ainda mais a saúde da parte autora? Resposta: Não constatado
”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR ACOLHIMENTO DE PERÍCIA JUDICIA CONTRÁRIA ÀS PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE APELANTE – NÃO OCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE NÃO ATESTADA – REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59, DA LEI N.° 8.213/91, NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se os quesitos complementares apresentados pela parte destinam-se a ampliar os questionamentos, sem indicar os pontos obscuros que seriam necessários para o deslinde do ponto controvertido.

2. Por se tratar de documento elaborado por profissional cuja nomeação se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, a mera alegação de divergência com os atestados e provas unilaterais não tem o condão de afastar a confiabilidade da prova técnica produzida em juízo.

3. Reconhecida por prova pericial a capacidade da parte apelante, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, por ausência do requisito relacionado à incapacidade, previsto nos artigos 42 e 59, da Lei n.° 8.213/91, seja permanente ou temporária.

(N.U 1000299-08.2018.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADAS - SEQUELAS CONSOLIDADAS QUE NÃO REDUZEM A CAPACIDADE LABORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE LABORATIVA PARA FINS DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de imparcialidade do julgador, visto que, nos autos, foram analisadas e rechaçadas, pontualmente as teses defensivas, inexistindo qualquer indício de que o sentenciante tenha atuado afastado do postulado da imparcialidade do julgador.

2. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei 9.099/95.

3. O laudo pericial foi claro no sentido de que não há incapacidade laborativa, não estando preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1000399-59.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021)

À guisa do conjunto fático-probatório, em que pese a prova pericial não tenha valor absoluto, ela exerce importante influência na formação do convencimento do julgador, principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais. A ausência de comprovação de incapacidade laborativa, não permite a concessão do benefício, situação bem delineada no caso
sub judice
.

Essas as razões que não comporta reforma a conclusão do juízo sentenciante.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
DESPROVEJO
o recurso interposto para manter incólumes os termos da sentença.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024